Tribunal: TJES
Processo: 5023541-28.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023541-28.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAGNA PIMENTEL SANTOS
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N.
5023541-28.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
MAGNA PIMENTEL SANTOS

RECORRIDO:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: BERNARDO ALCURI DE SOUZA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. CONTRATAÇÃO DIGITAL COMPROVADA. BIOMETRIA FACIAL. DOCUMENTOS PESSOAIS. GEOLOCALIZAÇÃO. RECEBIMENTO E SAQUE DO VALOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA (CONTRATO) C.C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada por
MAGNA PIMENTEL SANTOS
em face do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
.
,na qual a parte autora narra, brevemente, que é beneficiária de aposentadoria por idade, junto ao INSS e que recebe seu benefício através da Caixa Econômica Federal, cuja renda mensal bruta é de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais). Sustenta que foi surpreendida com desconto na sua aposentadoria, procedido pelo banco réu, pautado em contrato de empréstimo consignado, do qual aduz desconhecer, não logrando êxito na resolução administrativa. Diante disso, ajuizou a presente ação, pretendendo o cancelamento do contrato, a restituição dos valores pagos (em dobro), bem como indenização por danos morais.

Em contestação (ID 7872770), à instituição financeira demandada argui preliminares de: a) conexão, b) impugnação à assistência judiciária gratuita, c) ausência de pretensão resistida. No mérito, alega, em suma, a regularidade do negócio jurídico firmado entre as partes.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 7873045) julgando improcedente a pretensão da parte autora.

Irresignada, a requerente apresentou recurso inominado (ID 7873047), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto não há qualquer elemento probatório que confirme a contratação do empréstimo, fato totalmente desconsiderado pelo juízo a quo.

A parte requerida se manifestou em contrarrazões (ID 7873050), ocasião que impugnou, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente. No mérito, requer a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões.

Como se sabe, a gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi colacionado qualquer documento que ilide a alegação de hipossuficiência e a prova documental apresentada pela autora/recorrente.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Rememorando, sucintamente, os fatos narrados na exordial, a parte autora alega ter sido surpreendida com desconto na sua aposentadoria, efetuados pelo banco réu e pautado em um contrato de empréstimo, o qual afirma desconhecer. Assim, requer a declaração de nulidade do contrato, cessação dos descontos, devolução em dobro do montante descontado indevidamente e, ainda, indenização por danos morais.

De início, entendo importante ressaltar que embora a narrativa dos fatos trazida na petição inicial informe a inexistência de contratação entre as partes, entendo ser aplicável, na espécie, o Código de Defesa do Consumidor, pois a requerente se enquadra no conceito de consumidor por equiparação.

No entanto, na hipótese, não se autoriza a inversão do ônus da prova a que alude o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a ausência de verossimilhança das alegações contidas na petição inicial, que apresentam contradição com a prova documental produzida nos autos.

A possibilidade da inversão do ônus probatório,como forma de facilitação da defesa dos direitos do consumidor em Juízo, não é automática e se opera diante da presença de seus requisitos configuradores, a saber: a hipossuficiência técnica ou a verossimilhança das alegações, circunstâncias não verificadas na espécie.

No caso, muito embora a autora afirme que não contratou o empréstimo consignado impugnado, a instituição financeira ré logrou comprovar a efetiva contratação digital, na medida em que o comprovante da contratação digital (ID 7872771 - pág. 08/09 c/c ID 7872776) aponta no campo destinado à geolocalização da contratante endereço praticamente igual ao endereço residencial informado pela parte autora na inicial, com divergência de poucos metros.

Ainda, em sede de réplica (ID 7873035), a recorrente impugna os documentos apresentados pelo banco recorrido, sem esclarecer, contudo, as coincidências apontadas pela ré em contestação, as quais cito: geolocalização da assinatura do suposto contrato, celular utilizado para contratação é o mesmo indicado pela autora no portal do reclame aqui e outras.

Com isso, tenho que o perfil fraudulento da contratação não restou evidenciado.

Na hipótese dos autos, a requerente/recorrente não lavrou boletim de ocorrência, tampouco procedeu à restituição da quantia creditada em sua conta corrente em decorrência do aludido empréstimo.

Ainda, o histórico de créditos juntado pela própria autora com a sua petição inicial (fl. 38) evidencia que a contratação do empréstimo em discussão condiz com o perfil de consumo da recorrente (ID 7872749 0 pág. 07).

Diante desse cenário, não se vislumbra qualquer falha de segurança na prestação dos serviços bancários da ré, tampouco qualquer ilícito apto a justificar a pretendida reparação pelos danos materiais e morais.

Chamo à atenção para os seguintes pontos da sentença (ID 7873045):

Feitos tais registros, não se pode olvidar que a demandante, em sua exordial, afirma jamais ter realizado negócio jurídico ora discutido.

Sem embargo disso, em Id. 33862366, a instituição financeira suplicada apresentou o instrumento contratual contestado demonstrando que fora firmado pela parte autora, de forma digital, com a respectiva geolocalização, latitude: -20.12665, longitude: -40.30975, correspondente ao endereço
R. Cassiano Castelo, 285-221, Serra Centro, Serra/ES, 29176-041, local próximo ao endereço residencial fornecido pela parte autora quando da inicial (Id. 31446700).

Ademais, por meio da movimentação da conta corrente nº 8673480653, Agência 882, da Caixa Econômica Federal, de sua titularidade, verifica-se que a importância de R$ 1.466,72 (hum mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta e dois reais) foi nela creditada em 31/03/2022, bem como integralmente sacada no mês seguinte (ID 31930782).

Salienta-se que, da análise da cédula de crédito bancário colacionada aos autos (Id. 33862367), não constatados vícios capazes de descredibilizar sua idoneidade.

Comprovado, portanto, que a autora contratou o negócio jurídico ora impugnado, tendo a instituição financeira ré disponibilizado os valores requeridos.

Por conseguinte, uma vez demonstrada a contratação dos serviços pela parte autora e a concessão do crédito pactuado, não se encontra configurada qualquer conduta ilícita da instituição financeira ré, impondo-se a improcedência das pretensões autorais.

Em caso análogo ao dos autos, já decidiu os Tribunais:

Apelação Ação declaratória c.c. indenizatória Contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário cuja celebração é negada pela autora Sentença de rejeição dos pedidos Irresignação improcedente Contrato realizado digitalmente, contendo biometria facial, geolocalização e identificação de IP Ausência de indícios de fraude Autora não negando o recebimento do produto do mútuo Sentença mantida. Negaram provimento à apelação." (TJSP, Apel. Nº 1003710-46.2022.8.26.0032, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, 19a Câmara de Direito Privado, j. 19/05/2023).

Por tudo, é de rigor a manutenção da r. sentença, não tendo a recorrente deduzido argumentos capazes de infirmar a sua conclusão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela autora e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)